Tribunal: TJDFT
Processo: 0717688-64.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-10-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0717688-64.2020.8.07.0000 RECORRENTE: WILLIAM RAFAEL FERREIRA DOS REIS RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA. INTIMAÇÃO VERBAL DEMOLITÓRIA. AUSENTE PERIGO DE DANO. DUVIDOSA TITULARIDADE DA POSSE DO IMÓVEL. ÁREA PÚBLICA. PONTE ALTA NORTE DO GAMA. EDIFICAÇÃO NÃO PASSÍVEL DE REGULARIZAÇÃO. PROBABILIDADE DO DIREITO NÃO CARACTERIZADA. PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO. DECISÃO MANTIDA. 1. Eventual aviso verbal de demolição, desacompanhado de intimação demolitória formalizada, não se reveste de suficiente potencialidade lesiva, visto não concretizar ameaça real e efetiva ao exercício da posse exercida pelo agravante. 2. A inexistência de registro da respectiva atividade fiscalizatória, nos assentamentos da Administração Pública, corrobora não se revestir a intimação verbal demolitória da seriedade necessária à condução de efetivo processo demolitório. Ausente perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. 3. A intimação demolitória é sanção aplicável no caso de obra/edificação não passível de regularização, sendo assegurado o contraditório administrativo prévio ao cumprimento de ordem de demolição, com a notificação formal do infrator (artigos 136 e 137, II e IV, do Código de Obras e Edificações do Distrito Federal – COE, Lei Distrital no 6.138/2018). 4. O artigo 133, § 4o do COE dispensa a notificação prévia do infrator e admite a demolição imediata da obra/edificação cuja regularização é vedada, quando esta qualificar-se como em etapa inicial ou em desenvolvimento. 5. Além de controversa a titularidade da posse do agravante sobre o imóvel objeto da intimação demolitória, também é discutível a possibilidade de regularização da área, inserida em Zona Rural de Uso Controlado e em Área de Proteção de Manancial (APM – Olho d’água), com severas restrições, inclusive proibição, de loteamento do solo (artigos 83 e 97, IV, do PDOT). 6. O cotejo dos documentos até então carreados aos autos não confere probabilidade do direito afirmado pelo agravante, nem revela perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, requisitos indispensáveis à concessão da tutela de urgência (artigo 300 do CPC). 7. RECURSO NÃO PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 133, §4o, da Lei 6.138/2018, sustentando a necessidade de prévia intimação do infrator para que ele mesmo promova a demolição da obra erguida em área pública. Afirma que a demolição imediata só é possível para o caso de obras iniciais ou em desenvolvimento, o que não é o caso da presente hipótese, em que o muro já está pronto e acabado há tempos; b) artigo 178 da Lei 2.105/98, argumentando que não há prova, nem mesmo indícios, de que o imóvel que ocupa há anos se trate de terra pública; c) artigo 5o, inciso LIV, da Constituição Federal, asseverando que a ausência de prévia intimação demolitória acarreta ofensa aos princípios da ampla defesa, do contraditório e do devido processo legal. Requer que todas as publicações e intimações sejam feitas em nome do advogado ADRIANO AMARAL BEDRAN, OAB/DF 30.287. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. O recurso especial não merece ser admitido ante a patente falta de comprovação do pagamento referente ao preparo. O Estatuto Processual vigente, em seu artigo 1.007, § 4o, determina que “O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção.” Assim, considerando que o recorrente se manteve inerte, mesmo após intimado para efetuar o recolhimento do preparo, consoante certificado no ID 20587159, declaro deserto o apelo constitucional. Além disso, não consta nos autos procuração do recorrente outorgando poderes ao advogado do presente apelo. Embora intimado a regularizar sua representação processual, nos termos dos artigos 76 do Código de Processo Civil (ID 20257805), a parte recorrente não juntou aos autos o instrumento de mandato (ID 20587159), atraindo, assim, o óbice do enunciado 115 da Súmula do STJ: “Na instância especial é inexistente recurso interposto por advogado sem procuração nos autos". No mesmo sentido, confira-se: PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO COMINATÓRIA CUMULADA COM COMPENSAÇÃO POR DANO MORAL. PLANO DE SAÚDE. RECURSO SUBSCRITO POR ADVOGADO SEM PROCURAÇÃO NOS AUTOS. REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. ASSINATURA DIGITALIZADA. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 115/STJ. 1. Ação cominatória cumulada com compensação por danos morais, em razão de negativa de custeio de tratamento médico prescrito. 2. A ausência de instrumento conferindo poderes ao subscritor do apelo extremo atrai a incidência do enunciado n. 115 da Súmula desta Corte, segundo o qual, "na instância especial é inexistente recurso interposto por advogado sem procuração nos autos". 3. Nos termos do art. 76, § 2o, I, do CPC/15, não se conhece do recurso quando a parte, após intimada para regularizar sua representação processual (art. 932, parágrafo único, do CPC/15), não promove o saneamento do vício no prazo concedido. 4. É firme o entendimento de que, por se tratar de mera inserção de imagem em documento, a assinatura digitalizada ou escaneada não se confunde com a assinatura digital baseada em certificado digital emitido por Autoridade Certificadora credenciada. 5. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1691485/PE, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 21/10/2020). Ainda que fossem ultrapassados tal óbices, o recurso especial não mereceria prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 133, §4o, da Lei 6.138/2018, e 178 da Lei 2.105/98. Com efeito, o colendo STJ já se pronunciou no sentido de que “1. Esta Corte, em sintonia com o disposto na Súmula 735 do STF (Não cabe recurso extraordinário contra acórdão que defere medida liminar), entende que, via de regra, não é cabível recurso especial para reexaminar decisão que defere ou indefere liminar ou antecipação de tutela, em razão da natureza precária da decisão, sujeita à modificação a qualquer tempo, devendo ser confirmada ou revogada pela sentença de mérito. 2 Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula n. 7/STJ)” (AgInt no AREsp 1533250/MT, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 28/5/2020). Ademais, “Nos termos da Súmula 280 do STF, é defesa o exame de lei local em sede de recurso especial” (AgInt no REsp 1842047/RS, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, DJe 26/6/2020). Em relação à indicada afronta ao artigo 5o, inciso LIV, da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação porque a Corte Superior é assente quanto à “Ao Superior Tribunal de Justiça não cabe se manifestar sobre supostas violações de dispositivos constitucionais, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal” (AgInt no AREsp 1657600/RO, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 28/5/2020). Indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista a ausência de procuração nos autos. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A025